Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709884-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. C. P., menor púbere, representado por seu genitor, Luiz Claudio Barbosa Pimentel, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701653-34.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão de ID 34035146 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona conforme ID 35581665 requerendo a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 10:59:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador